Tribunal: TJMT
Processo: 1024444-29.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024444-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), NUTRI MAIS COMERCIO ATACADISTA DE INSUMOS E FERTILIZANTES AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 27.737.406/0001-08 (AGRAVADO), SAULO DE TARSO MANTOVANI DE SANTANA - CPF: 889.336.791-20 (AGRAVADO), M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0001-64 (AGRAVANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA POSSESSÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA. INADIMPLEMENTO CARACTERIZADO. ESSENCIALIDADE DOS BENS NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminarmente a reintegração de posse de dois veículos objeto de contratos de compra e venda com cláusula de reserva de domínio, sob alegação de inadimplemento contratual, autorizando inclusive arrombamento e uso de força policial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência possessória em contratos com cláusula de reserva de domínio; (ii) se houve regular constituição em mora dos devedores; e (iii) se a essencialidade dos bens para a atividade empresarial justificaria a manutenção da posse até decisão final.

III. Razões de decidir

3. A reintegração liminar de posse em contratos com cláusula de reserva de domínio é cabível quando comprovada a constituição em mora e o inadimplemento do devedor.

4. A alegação de essencialidade do bem para a atividade empresarial não impede o exercício regular do direito de retomada da posse pelo proprietário em caso de inadimplemento contratual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NUTRI MAIS COMÉRCIO ATACADISTA DE INSUMOS E FERTILIZANTES AGRÍCOLAS LTDA e SAULO DE TARSO MANTOVANI DE SANTANA contra decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que deferiu tutela de urgência para determinar a reintegração imediata da posse de dois veículos objeto de contratos de compra e venda com cláusula de reserva de domínio em favor da parte autora, ora agravada, M DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que: a) não houve comprovação válida da constituição em mora, requisito essencial nos contratos com cláusula de reserva de domínio; b) a notificação foi enviada para endereço desatualizado, apesar de existir alteração contratual pública e registrada na JUCEMAT; c) a medida liminar foi concedida sem contraditório prévio, violando os artigos 9º e 10 do CPC; d) os veículos são bens essenciais à manutenção da atividade empresarial dos agravantes, cuja apreensão causa grave risco à subsistência da empresa e; e) o alegado inadimplemento não está devidamente comprovado, baseando-se apenas em planilha genérica e unilateral sem suporte probatório mínimo.

Em decisão monocrática, deferi o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso.

A agravada M DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA opôs embargos de declaração contra a decisão monocrática, alegando contradição e omissão, os quais foram rejeitados por este colegiado em sessão realizada em 17/09/2025.

Posteriormente, a agravada interpôs agravo interno contra a mesma decisão monocrática, reiterando os argumentos já apresentados nos embargos de declaração e insistindo na tese de que os veículos não pertencem à parte agravante, estando sob cláusula de reserva de domínio, e que a mora foi devidamente caracterizada através de instrumento de protesto.

Os agravantes apresentaram contrarrazões ao agravo interno, pugnando pela manutenção da decisão que suspendeu a liminar possessória.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Senhores Desembargadores, submeto à apreciação deste colegiado o Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminarmente a reintegração de posse de dois veículos objeto de contratos de compra e venda com cláusula de reserva de domínio.

Inicialmente, registro que o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento fica prejudicado com o julgamento do mérito deste recurso pelo colegiado, conforme entendimento consolidado nos tribunais.

Passo, portanto, à análise do mérito do agravo de instrumento.

A questão central deste recurso envolve a verificação dos requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência de natureza possessória em contratos de compra e venda com cláusula de reserva de domínio.

Para melhor compreensão, é importante esclarecer que a cláusula de reserva de domínio é uma disposição especial do contrato de compra e venda pela qual o vendedor, embora entregue o bem ao comprador, reserva para si a propriedade até que seja integralmente pago o preço acordado. Nesse tipo de contrato, o comprador tem apenas a posse direta do bem, enquanto o vendedor mantém a propriedade e a posse indireta.

Quando ocorre inadimplemento em contratos dessa natureza, o Código Civil faculta ao vendedor duas alternativas: a) ajuizar ação de cobrança das prestações vencidas e vincendas; ou b) recuperar a posse da coisa vendida. No entanto, para exercer qualquer dessas opções, é necessário que o vendedor constitua previamente o comprador em mora, mediante notificação válida.

Após detida análise dos autos, verifico que a decisão agravada não merece reforma, pois está em consonância com os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Quanto à probabilidade do direito, observo que está devidamente demonstrada pelos contratos anexados aos autos, que comprovam a titularidade da agravada sobre os veículos, bem como pela constituição em mora dos agravantes, evidenciada pelos protestos dos títulos.

Os agravantes alegam que a notificação para constituição em mora teria sido enviada para endereço desatualizado. Contudo, ao analisar os documentos juntados aos autos, verifico que o endereço utilizado para a notificação é o mesmo constante na procuração outorgada pelos agravantes aos seus advogados, o que afasta a alegação de irregularidade na constituição em mora.

Ademais, conforme entendimento consolidado, o protesto do título é meio hábil para a constituição em mora do devedor, especialmente quando realizado por oficial público com fé pública, como ocorreu no presente caso. O instrumento de protesto juntado aos autos demonstra que os agravantes foram devidamente notificados da existência do débito, tendo ciência inequívoca da cobrança.

Quanto ao inadimplemento, embora os agravantes aleguem que a prova seria insuficiente, verifico que a agravada apresentou planilha detalhando os valores em atraso, além dos instrumentos de protesto que comprovam a existência da dívida. A ausência de pagamento das parcelas vencidas configura o inadimplemento contratual, autorizando o vendedor a exercer seu direito de retomada do bem, conforme previsto no contrato e na legislação aplicável.

No que se refere à concessão da medida liminar sem prévia oitiva dos agravantes, ressalto que o Código de Processo Civil autoriza tal procedimento em casos de urgência ou quando o contraditório prévio puder comprometer a eficácia da medida. No caso em análise, a manutenção dos veículos na posse dos devedores inadimplentes representa risco de deterioração e desvalorização dos bens, justificando a concessão da liminar inaudita altera pars.

Quanto à alegação de essencialidade dos veículos para a atividade empresarial dos agravantes, é importante esclarecer que tal argumento não tem o condão de afastar o direito do proprietário à retomada do bem em caso de inadimplemento contratual. Os veículos em questão não pertencem aos agravantes, mas sim à agravada, que manteve a propriedade por força da cláusula de reserva de domínio.

Quanto ao perigo de dano, verifico que está presente em favor da agravada, uma vez que a manutenção dos veículos na posse dos devedores inadimplentes representa risco de deterioração e desvalorização dos bens, além de comprometer a garantia do crédito. Por outro lado, não vislumbro perigo de dano irreparável aos agravantes, uma vez que a retomada dos veículos é consequência natural do inadimplemento contratual, situação para a qual contribuíram ao deixar de cumprir suas obrigações.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. INADIMPLEMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. INSURGÊNCIA RECURSAL. QUESTÕES AINDA NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para reintegrar a parte autora na posse de caminhão objeto de contrato de compra e venda com cláusula de reserva de domínio, cuja propriedade estaria condicionada à quitação integral do preço.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de manutenção da decisão que concedeu a tutela de urgência, considerando: (i) a existência de cláusula de reserva de domínio no contrato de compra e venda celebrado entre as partes originárias e (ii) a constituição em mora do devedor.

III. Razões de decidir

3. A análise do conjunto probatório revela a existência de cláusula contratual condicionando a transferência da propriedade à quitação total do preço, caracterizando pacto de reserva de domínio.

4. Comprovada a mora do devedor por meio de notificação extrajudicial e protesto, bem como o inadimplemento contratual, configura-se a plausibilidade jurídica do pedido e o risco de dano à parte autora.

5. Tratando-se de bem móvel de fácil deterioração e difícil recuperação, mostra-se adequada a medida liminar de reintegração, observada a prestação de caução idônea.

6. A pretensão do terceiro que alega ter adquirido o bem configura matéria ainda pendente de instrução no juízo de origem, sendo inviável a sua apreciação pelo tribunal sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a concessão de liminar de reintegração de posse quando comprovado o inadimplemento contratual e a existência de cláusula de reserva de domínio, devidamente constituída a mora. 2. A análise da boa-fé de terceiro adquirente do bem litigioso deve ser promovida no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 522; CC/2002, arts. 525 e 1.228, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1000815-94.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 12.04.2023; TJMT, RAI nº 1012423-65.2018.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Nilza Maria P. de Carvalho, j. 26.03.2019.”

(N.U 1000714-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 30/10/2025)

Diante do exposto, entendo que a decisão agravada está em consonância com os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, não merecendo reforma.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em consequência,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto, tendo em vista que a análise do mérito do recurso principal absorve integralmente a matéria nele discutida, tornando desnecessária sua apreciação em separado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025